Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016919-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA - CPF: 741.120.401-30 (APELANTE), TAIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.513.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DE JESUS DA MATA - CPF: 058.295.361-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E L ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 05.662.108/0002-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO SIMPLES
- DOSIMETRIA DA PENA -
RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO
-

TEMA 585 DO STJ -
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- ACRÉSCIMO PROPORCIONAL -
QUANTUM
MANTIDO
-

PENA PECUNIÁRIA FIXADA COM BASE NO “SISTEMA VALTER RESSEL” - INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - ENUNCIADO 33 DA TCCR/TJMT - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -
CORREÇÃO NECESSÁRIA
- PENA DE MULTA REDUZIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com o Tema
n.
585 do STJ,
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade”
(
REsp
n. 1.931.145/SP).

2. A fixação da pena de multa deve se dar em duas etapas: na primeira se define a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

3.
Comporta
readequa
ção
a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério
trifásico de aplicação também na pena de multa,
não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter
Ressel
”
- segundo o qual para cada mês de pena deve ser
computado um dia-multa
-, especialmente porque, na hipótese, o
Juízo
a quo

não observ
ou
o critério trifásico
para a fixação da pena pecuniária. Precedentes deste TJMT.

4.
Recurso
parcialmente
provido, em
dis
sonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1016919-55.2023.8.11.0003, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157,
caput
, do CP, à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um)
mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial
mente
fechado, bem como ao pagamento de 6
1
(sessenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
(ID.
195901194
).

Em suas razões recursais (ID.
195901214
), o Apelante
pretende a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme
Tema

n.
585 do STJ, bem como a
revisão da pena de multa diária para adequá-la
proporcional
mente
a pena pecuniária com a pena privativa de liberdade concretamente aplicada.

O Mini
stério Público Estadual rebateu as pretensões do Apelante nas contrarrazões de ID
. 195901216
, alegando que a reincidência específica
e/ou a
multirreincidência

impede
m
a compensação integral
entre a agravante e a reincidência
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT
,
defendendo ainda a
legitimidade da
utilização do
“S
istema Valter
Ressel
” para o c
álculo da pena de multa, uma vez que o método
“leva em conta, dentre outros critérios de individualização na pena, a gravidade do crime, obedecendo-se o princípio da
proporcionalidade”
,
e, com isso,
pugnando pel
o improvimento do recurso e
manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra
,
opinou
pelo desprovimento do
recurso defensivo (ID. 202924152)
.

É o relatório.

À douta revisão.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024